Tribunal: TJDFT
Processo: 0006295-04.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Lesão corporal de natureza grave. Provas. Legítima defesa de terceiro. Relevante valor social ou moral ou violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.
1 - Confissão do réu e depoimentos de testemunhas e de policial, em harmonia com laudo pericial que constatou as lesões sofridas pela vítima, na região torácica -, não deixando dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões que resultaram perigo de morte -, são provas que autorizam a condenação pelo crime do art. 129, § 1o, II, do CP.
2 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa de terceiro quando não demonstradas a iminente ou atual agressão a terceiro nem que o réu se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir tal agressão.
3 – Não significa relevante valor social ou moral espancar a vítima com pauladas, socos e facadas em razão de histórico de violência doméstica entre essa e sua ex-companheira. Assemelha-se a justiça pelas próprias mãos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. E não agiu o réu logo em seguida a injusta provocação da vítima.
4 - Apelação não provida.